Tribunal: TJMT
Processo: 1017208-10.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017208-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO – INTERFERENCIA DO JUDICIARIO – EFETIVIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando se serviço essencial à população com obrigatoriedade de prestação prevista na Constituição da Republica é possível que o Judiciário seja promovido a averiguar a existência de controle de assiduidade dos agentes de saúde, considerando que isso denota meio para aferir a efetividade do serviço público subjacente.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS atendidos em unidade de saúde de sua responsabilidade, a interferência do Poder Judiciário a determinar a manutenção e reformas necessárias é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à assistência à saúde.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá
-
MT
, nos autos da Ação Civil Pública
nº. 1017208-10.2019.8.11.0041, movida pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o município apelante às seguintes obrigações de fazer: “
i)
Adoção de medidas administrativas direcionadas à implementação de instrumentos minimamente eficientes de controle interno e social do cumprimento da carga horária de trabalho pelos servidores lotados no Unidade de Saúde da Família do bairro Parque Cuiabá, inclusive através da instalação de equipamentos de ponto eletrônico, dotados de mecanismo de identificação biométrica, implantando a utilização de tais equipamentos para o controle da frequência dos servidores ao trabalho.
ii)
Proceder, ao longo do tempo, as providências de manutenção e gestão destinadas a não permitir que a unidade de saúde em questão volte a incidir em situação irregular de falta de controle da assiduidade dos servidores que lá trabalham.”

Aduz que não há omissão do ente público que justifique a intervenção do Poder Judiciário, visto que informou nos autos a substituição do sistema de ponto eletrônico e a necessidade de prazo para adequação deste, enfatizando quanto a impossibilidade de ingerência do poder judiciário ante a independência dos poderes invocando também a reserva do possível.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Subsidiariamente requer seja concedido o prazo de 24 meses para realização das obrigações de fazer diante da necessidade de procedimento de licitação. (Id. 131439239)

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos apresentados nas razões da apelação, enfatizando a necessidade do indeferimento do pedido de concessão de 24 meses, eis que a irregularidade já se perdura por mais de 06 (seis) anos, na medida em que se pleiteia pela estipulação do prazo razoável sugerido na inicial, qual seja, de 90 (noventa) dias para que sejam sanadas as irregularidades. (Id. 131439242)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. 132922663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação Civil Pública nº
1017208-10.2019.8.11.0041
em desfavor do Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o município apelante às seguintes obrigações de fazer: “
i)
Adoção de medidas administrativas direcionadas à implementação de instrumentos minimamente eficientes de controle interno e social do cumprimento da carga horária de trabalho pelos servidores lotados no Unidade de Saúde da Família do bairro Parque Cuiabá, inclusive através da instalação de equipamentos de ponto eletrônico, dotados de mecanismo de identificação biométrica, implantando a utilização de tais equipamentos para o controle da frequência dos servidores ao trabalho.
ii)
Proceder, ao longo do tempo, as providências de manutenção e gestão destinadas a não permitir que a unidade de saúde em questão volte a incidir em situação irregular de falta de controle da assiduidade dos servidores que lá trabalham.”

Consta que, na origem, foi proposta pelo Ministério Público Estadual, ação civil pública objetivando compelir o Município de Cuiabá, ante representação feita por usuários do SUS por supostos descumprimentos de carga horária de trabalho por profissionais atuantes na Unidade de Saúde da Família do bairro Parque Cuiabá.

O apelado realizou uma visita à unidade de saúde referida, através da equipe técnica, a qual relatou (id.

e através de registro fotográfico, verificou-se que o controle de frequência de servidores é feito de forma manual e precária, constatando ainda por exemplo, que o registro de ponto relativo ao mês de julho do referido ano não havia sido preenchido.

Foi igualmente verificado que os médicos da unidade não realizavam registro de frequência algum.

A partir das constatações foi dirigida ao Município de Cuiabá notificação recomendatória, id.131439173, instando-se o ente público, através da notificação recomendatória, id. 131439175, para realizar “(...)as providências administrativas necessárias à instalação do sistema de ponto eletrônico biométrico no Centro de Saúde Dr. Cid Nunes da Cunha no bairro Parque Cuiabá, para que a frequência dos funcionários ali lotados seja fiscalizada de forma efetiva, buscando garantir que estes cumpram com a carga horária a ser trabalhada e que o atendimento à população seja dispensado de maneira eficiente”.

A notificação recomendatória, emitida com prazo de 60 (sessenta) dias esgotou-se sem qualquer resposta do Município, apesar de emitido oficio de reiteração buscando-se algum tipo de solução extrajudicial à questão.

Diante disso, fora realizada nova visita na unidade, em 28 de novembro de 2018, constatado novamente a permanência do controle manual, com preenchimento posterior das folhas de ponto, sem qualquer providência efetiva de controle biométrico (Id. 131439179)

A tutela de urgência foi indeferida, id. 131439203.

Insurge-se, então, o Município de Cuiabá, quanto a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário haja visto que já vem sendo providenciada a aquisição de equipamentos de controle de ponto biométrico.

Pois bem. De fato, verifica-se, a princípio, que não há controle de assiduidade de servidor lotado no PSF do Parque Cuiabá, conforme se verifica nos controles individuais juntados na ação originária. As irregularidades no controle de frequência dos servidores constam no primeiro Relatório Informativo do Ministério Público, cujo teor é o seguinte, id. 131439174:

“(...)Em atendimento a solicitação ministerial encaminho o presente relatório referente absenteísmo de médicos e servidores e meios de controle de frequência e registro de atividades como o sistema E-sus, para tanto, em 02 de outubro de 2017 comparecemos no Centro de Saúde do Bairro Parque Cuiabá. Informamos que:

1. Controle de frequência?

R: O controle de frequência é realizado de forma manual, referente o servidor denunciado identificamos que a folha de frequência do mês de julho não se encontrava preenchida. Foi identificado falha no registro de outros servidores que não haviam assinado a folha de frequência em 02 de outubro de 2017.

Informaram que a folha de frequência é encaminhada mensalmente para a Secretaria Municipal de Saúde.

2. Absenteísmo de servidores?

R: Foi identificado que o médico em questão laborava as terça-feira e quarta-feira no período matutino no Centro de Saúde "Dr. Cid Nunes da Cunha" localizado no Bairro Parque Cuiabá, onde trabalhou por cinco anos até o seu desligamento que ocorreu em setembro de 2017, o mesmo profissional também laborava no Centro de Saúde Cohab São Gonçalo (3617-1445) no período vespertino as terça-feira e quarta-feira. Atualmente o profissional desligou-se da atenção básica e se tornou médico plantonista na Policlínica do Verdão.

É relatado que ele deixava de realizar atendimento no Centro de Saúde "Dr. Cid Nunes da Cunha" alegando realizar atendimento na unidade de saúde do São Gonçalo.

Considerações:

Os médicos da unidade de saúde não assinam a folha de frequência.

O profissional denunciado atendia somente 02 períodos na unidade de saúde devido à necessidade de realizar cobertura em outra unidade de saúde, porém, na prática não era mantido atendimento de qualidade em nenhuma das unidades básicas de saúde em qual o médico trabalhava.

Foi identificado com a saída do médico que de imediato ocorreu a contratação de outra profissional.

O SUS tem sofrido muitas queixas através de ouvidorias do atendimento prestado a população, o não cumprimento da carga horária e atrasos mantém relação direta com a falta de qualidade do serviço.

É o que apresentamos para conhecimento me deliberação. (...)”

Em nova visita à unidade de visita, foi constatado novamente, as falhas descritas, consoante id. 131439179:

“(...)

Ao comparecermos na unidade em 28/11/2018, identificamos que a médica clínica geral e a pediatra se encontravam no local realizando atendimento à população. A ginecologista cumpre carga horária de 20h semanais e aquele não seria o dia de permanecer em efetivo atendimento na unidade de saúde. Observou-se que as folhas de ponto de todos os funcionários da unidade de saúde encontravam-se sob o balcão da recepção. Ao analisá-las, verificou-se que elas são assinadas de forma atrasada e que não refletem a realidade do cumprimento da carga horária.

Observou-se também que o quadro de funcionários não estava exposto na instituição de forma visível para a população. Este encontrava-se dentro da recepção e abaixo do balcão.

Verificou-se que o lançamento das consultas é realizado no sistema E-sus.

Em relação ao ponto eletrônico, a enfermeira esclareceu que há dois meses compareceram na unidade de saúde para instalar o sistema referente a isso. Ficaram de retornar para a instalação do aparelho e realizar a coleta da digital dos funcionários, porém não foi concluído tal serviço.(...)”

A teor dos fatos relatados, está claro que há fragilidade no controle de assiduidade dos servidores lotados no Centro de Saúde do bairro Parque Cuiabá.

Assim é que, em que pese o apelante alegue que vem fiscalizando o cumprimento da carga horária dos servidores, a visita institucional realizada na unidade de saúde, demonstram, a princípio, a existência de um sistema falho e passível de cometimento de fraude.

E não se olvide, que a falta injustificada dos servidores está a prejudicar a prestação de serviços nos Centros de Saúde. Além disso, a percepção de remuneração sem a devida prestação causa prejuízo ao erário.

Logo, evidente que a ausência de controle efetivo da assiduidade dos servidores nos Centros de Saúde está a prejudicar a prestação de serviços à municipalidade.

Ademais, a medida pleiteada pelo Ministério Público não possui o condão de gerar qualquer dano irreversível ao agravante, já que a instalação do controle de ponto biométrico no referido PSF estava prevista para o mês de novembro de 2018, conforme noticiado no Ofício SIMP 002910-005/2017, que, se fora cumprido o prazo estabelecido, já é para estar em plena operação.

É cediço que ao Poder Judiciário, como regra, só cabe o controle da legalidade do ato administrativo, não podendo interferir nos critérios de discricionariedade (conveniência e oportunidade).

Ao compelir os Estados e Municípios a adotar de medidas com vistas a fiscalizar o cumprimento da jornada dos servidores da Unidade de Saúde, no caso, o Judiciário não está adentrado na discricionariedade administrativa, tendo em vista que não cabe ao administrador público optar entre exigir, ou não, dos seus subordinados, o cumprimento das respectivas jornadas de trabalho, que são fixadas por lei e pelo contrato e, portanto, de cumprimento compulsório.

Assim, o controle da jornada de trabalho dos profissionais de saúde não constitui medida sujeita à avaliação de conveniência e oportunidade, mas imposição da legalidade, pois deriva da necessidade de cumprimento da própria lei que fixa a jornada.

Não só a lei, mas também os princípios que regem a administração pública obrigam o controle de jornada, tendo em vista que o descumprimento da carga horária contratada viola os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, dispostos no art. 37, caput, da Constituição Federal, que vinculam a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Sendo assim, a pretensão do Ministério Público não encontra óbice na discricionariedade administrativa, sendo plenamente consentânea com a ordem jurídica vigente.

Formada a convicção no sentido de que incumbe ao réu providenciar a instalação e o funcionamento do controle eletrônico de frequência, passo a analisar a alegação do Município de que cumpriu as medidas requeridas.

Na documentação juntada pelo apelado, constata-se a falha no controle do ponto e que ainda, consoante informado nas razões deste recurso, que o Município não providenciou a instalação do ponto eletrônico para controle de assiduidade de seus servidores.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATERRO SANITÁRIO. OBRIGAÇÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. CONSTRUÇÃO USINA DE INCINERAÇÃO, COMPOSTAGEM E RECICLAGEM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO
. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM DESFAVOR DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE POLÍTICO NÃO FIGURAR NO POLO PASSIVO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com os artigos. 370 e 371 do CPC/15, é prerrogativa do magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo e ao julgamento do mérito, conferindo-lhe, ainda, a lei processual civil, o direito de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Como destinatário da prova, cabe ao juiz togado aquilatar qual pode influir ou auxiliá-lo em sua decisão, não se podendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos.
De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal.

Inaplicáveis são os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.

Questões orçamentárias não podem ser utilizadas para furtar-se ao cumprimento de políticas públicas, notadamente, quando a omissão estatal acarreta prejuízos ao meio ambiente equilibrado e a toda uma coletividade, ou seja, atinge bens jurídicos indisponíveis, os danos são difusos.
A imposição de multa cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer , para garantir a tutela jurisdicional, somente é permitia se o gestor participou da relação processual, porquanto, não é possível a extensão da referida multa a quem não integrou o processo. Apelo provido em parte.

(N.U 0006989-47.2011.8.11.0004,

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PONTO ELETRONICO BIOMETRICO. INTERFERENCIA DO JUDICIARIO. EFETIVIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
. LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE. C MPRIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A discussão perpassa a possibilidade de reconhecer a obrigatoriedade de o município réu, ora apelante, de implementar o controle biométrico de frequência para todos os servidores públicos da área de saúde, em e especial, para os médicos e odontólogos como requereu o MPF. 2. Inicialmente, afasto a nulidade da sentença arguida pelo Município, em razão de o magistrado, ao acolher parcialmente os embargos de declaração do MPF, não ter oportunizado a defesa prévia. No caso, não houve efeitos infringentes frente aos quais o contraditório é imprescindível, tampouco houve prejuízo. O magistrado seguiu o teor da tutela provisória de fls. 172/176, substituída na sentença, com obrigatoriedade de prestação prevista na Constituição da Republica é possível que o Judiciário seja promovido a averiguar a existência de controle de assiduidade dos agentes de saúde, especialmente médicos e odontólogos, considerando que i isso denota meio para aferir a efetividade do serviço público subjacente. 4. O MPF veicula ação civil pública para impelir o apelado a implementar o controle biométrico eletrônico de frequência para todos os servidores públicos da área da saúde, em especial, médicos e dentistas. Inequivocamente, a pretensão se relaciona à garantia de mecanismo de controle que inibam irregularidades nos serviços executados pelo Sistema Único de Saúde - SUS e, mais ainda, à efetividade da prestação à população interessada. 5. Isso, por si só, ao contrário do que aduz o Município apelante, possui normatividade sem que dependa de comprovação de que os servidores vinculados ao serviço em questão estejam faltando ao serviço ou c om cumprimento de carga horária irregular. 6. Em consonância, o MPF explicita que por meio da Recomendação nº 0002 de 2014 encaminhou ao apelado a requisição de providências para a instalação e regular funcionamento de registro eletrônico de frequência, preferencialmente pela biometria, dos agentes de saúde do município. Após 01 ano e 04 quatro meses, não houve o aludido cumprimento e o Parquet veio ao Judiciário. 7. Já o Município de Iúna - ES, em sua defesa, anota que não há prova nos autos de que os servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde não cumprem a carga horária devidamente, contudo tal prova é despicienda, como visto. O Município, ainda, aduz que a implementação do controle por biometria eletrônica se deu após as pesquisas e devida identificação da possibilidade na gestão administrativa e não por obrigatoriedade judicial o que pode ocasionar a perda superveniente do objeto. 8.
No entanto, a discussão versa sobre a existência de efetivo controle de assiduidade para averiguação do cumprimento da carga horária dos profissionais de saúde vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, o que não restou comprovada pelo réu, ora apelante
. 9. Ou seja, o Município não comprovou a insubsistência da Recomendação do MPF no sentido de 1 existência e regular funcionamento do controle municipal de aferição do cumprimento efetivo da carga horária pelos servidores da saúde. Ademais, ao tempo da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não havia o cumprimento satisfatório da medida. 10. Outrossim, ressalte-se que a averiguação se baseia no cumprimento da Constituição da Republica, especialmente artigos 5º, 23, 24, 198, §§ 1º, 2º e 3º em cotejo à Lei Complementar 141 de 2012 que destina recursos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos aos demais entes federativos e à Lei 8.080 de 1990. Com efeito, percebe-se a solidariedade prestacional com divisão entre os entes federativos sendo possível ao de maior abrangência, como o federal, imiscuir-se na esfera municipal para fins de identificar e sanar falhas c om prejuízo ao interesse público, como fez o MPF. 11. Nesse cenário, o Ministério da Saúde, no exercício de sua atribuição de direção nacional do Sistema Único de Saúde editou a Portaria 587 de 2015 que redefine as regras do controle eletrônico de frequência para registro de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos lotados e em exercício nos órgãos do Ministério da Saúde. Embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido a incidência da sistemática no âmbito federal, mas com ressalvas frente à legalidade para o âmbito municipal, sobressai o reconhecimento da discricionariedade técnica do Ministério enquanto órgão desconcentrado com maior conhecimento s obre o tema. 12. Além disso, repise-se que a Recomendação Ministerial recaiu sobre a existência de controle de assiduidade com preferência na biometria eletrônica por representar maior fidedignidade acerca da presença dos agentes públicos. Lado outro, não houve comprovação de que, apesar de o Município alegar reiteradamente que empreendeu esforços para satisfazer o intento, já havia controle satisfatório da assiduidade. 13. Ainda, a recomendação do Ministério da Saúde somente representou, mesmo que em âmbito federal, a externalização dentro do serviço público de saúde de princípios administrativos constitucionais, dentre eles, a impessoalidade na vertente finalidade pública, a moralidade e a eficiência. 14. Tais princípios são inquestionavelmente destinados a todos os entes e entidades e possuem força normativa sendo necessário, portanto, a comprovação, não presente nos autos, de efetivo meio de controle d a assiduidade dos servidores municipais. 15. O advento da lei municipal 2.633 de 2017 com teor semelhante à Portaria do Ministério da Saúde não representa marco de obrigatoriedade, mas desde a carga moralizante com esteio constitucional que há exigibilidade no controle do trabalho exercido pelos servidores públicos. 1 6. Recurso e remessa necessária conhecidos e improvidos. ACÓR DÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, conhecer e negar provimento à remessa necessária e ao recurso, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. (Classe: Apelação / TRF2 2017.50.02.003087-0, Reexame Necessário - Recursos -Processo Cível e do Trabalho, Órgão julgador: 6ª TURMA ESPECIALIZADA, 28/05/2019, Relator ALFREDO JARA MOURA) Grifei

Dessa forma, conquanto se deva respeitar a atuação do gestor público municipal, vinculada à organização dos servidores públicos, é possível que se discuta se há vácuo operacional que interfira na prestação do serviço público subjacente.

Já que restou evidenciado que não há um controle rigoroso e fidedigno dos servidores lotados na unidade de saúde do bairro Parque Cuiabá, entendo que a implementação do ponto eletrônico contribuem para otimizar a gestão financeira e de recursos humanos do município e, de outro, não parece afrontar qualquer direito do profissional da saúde que trabalha no serviço público, seja mediante contrato de trabalho temporário ou como servidor público efetiva, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

De mais a mais, a vertente principiológica constitucional possui normatividade suficiente para embasar as decisões judicias. Com efeito, a sentença objurgada reconheceu a possibilidade de interferência do Poder Judiciário e assentou a devida atenção que o Município deve ter aos princípios administrativos presentes na Lei Maior sem qualquer falta de plausibilidade ou de proporcionalidade para se reconhecer eventual nulidade.

Enfim, está demonstrado no caso que o controle manual de jornada acaba implicando, na prática, em um “estado de antijuridicidade”, seja porque não garante o adequado controle da jornada legalmente estabelecida dos servidores municipais da saúde, seja porque, ato contínuo, acaba prejudicando o adequado fornecimento de serviço público indispensável à sociedade, em especial à população mais carente, que costuma não ter a alternativa de buscar atendimento tempestivo na rede privada.

Partindo dessa premissa, como o controle eletrônico de jornada constitui providência em princípio adequada e suficiente para debelar esse estado de coisas, e como não há outra medida aparente igualmente eficiente e menos onerosa, concluo que ressoa como clara, na específica situação concreta, a obrigação jurídica de implementação do controle biométrico de frequência para controle da jornada de trabalho de todos os servidores da saúde que prestem serviços ao SUS no Município réu, por se tratar da única alternativa prática de se garantir, a um só tempo, a consecução dos princípios constitucionais da eficiência, da impessoalidade e, ao fim e ao cabo, da legalidade administrativa em sua expressão mais moderna.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, em sede de remessa necessária,
em sede de remessa necessária e em consonância ao parecer ministerial, ratifico a sentença
, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022